Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado a transeunte. Aparelho celular. Emprego de arma branca. Nulidade. Reconhecimento de pessoa. Não ocorrida. Fotografia do momento do crime. Depoimento da vítima. Dosimetria. Pena-base. Conduta social. Maus antecedentes. Multirreincidência. Fração de aumento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a validade da condenação baseada em reconhecimento de pessoa (fotográfico e pessoal), corroborado por outras provas; e, (ii) a idoneidade da exasperação da pena-base (maus antecedentes e conduta social) e da fração de aumento.
III. Razões de decidir.
3. Conforme o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, o procedimento formal de reconhecimento (art. 226, CPP) é dispensável quando o indivíduo já é conhecido, uma vez que, nesses casos, ocorre uma mera identificação, e não o reconhecimento de um desconhecido com base em características percebidas no momento do crime.
4. Se os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados pela vítima serviram como confirmação da identidade do suspeito, já identificado pela investigação com base na prova material prévia, não há nulidade a ser reconhecida.
5. É proporcional o aumento da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, 'a'; art. 44; art. 77; art. 157, § 2o, VII; CPP, art. 226; art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, HC 892.336/MG, Tema Repetitivo 1.258; TJDFT, Acórdão 2057818, Acórdão 2051897, Acórdão 1779798.